Tribunal: TJMT
Processo: 1020545-65.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020545-65.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isenção, Repetição de indébito, Servidores Inativos, Contribuição sobre a folha de salários, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALEXIS SERRA registrado(a) civilmente como ALEXIS SERRA - CPF: 065.874.291-49 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA GORETTI SERRA - CPF: 854.036.101-97 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 188 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra acórdão que deu provimento à apelação do Espólio de Alexis Serra, para reconhecer o direito à redução de contribuição previdenciária e determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, com fixação de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação, até 07.12.2021, e aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 08.12.2021.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se, nas hipóteses de repetição de indébito de contribuição previdenciária, os juros de mora incidem a partir da citação ou do trânsito em julgado, à luz do art. 167 do CTN e da Súmula 188/STJ.

III. Razões de decidir

3. A contribuição previdenciária possui natureza tributária, conforme o art. 149 da Constituição Federal, submetendo-se ao regime jurídico próprio dos tributos.

4. O art. 167 do CTN determina que a restituição do tributo abrange os juros de mora, e a Súmula 188 do STJ estabelece que, na repetição de indébito tributário, os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

5. O acórdão embargado, ao fixar os juros de mora a partir da citação, afasta-se do regime jurídico específico aplicável à espécie, configurando omissão quanto à incidência das normas tributárias pertinentes.

6. Não há incompatibilidade entre a aplicação do art. 167 do CTN e os precedentes vinculantes que disciplinam os índices de correção monetária e juros nas condenações impostas à Fazenda Pública (Temas 905/STJ e 810/STF), sendo necessária apenas a adequação do termo inicial dos juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para fixar os juros de mora a partir do trânsito em julgado, mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento: “1. Na repetição de indébito tributário, os juros de mora são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 188 do STJ. 2. É cabível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para adequar o termo inicial dos juros de mora ao regime jurídico tributário aplicável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 149; CPC, art. 1.022; CTN, art. 167.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 188; STF, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.9.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.2.2018 (Tema 905); TJ-MT - Recurso Inominado: 10103976620248110006, Relator.: Joao Alberto Menna Barreto Duarte, Data de Julgamento: 27/11/2025, Segunda Turma Recursal; N.U 0006614-61.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 335163377), que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE ALEXIS SERRA
para reconhecer o direito à redução da contribuição previdenciária, no período de 05/05/2016 a 03/2023, conforme os regimes legais aplicáveis a cada interregno, com a consequente restituição dos valores indevidamente descontados.

Ainda, determinou-se a restituição dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal, fixando os consectários legais da seguinte forma: até 07/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto indevido e juros de mora a partir da citação, à razão de 1% ao mês até 29/06/2009 e, após essa data, pela remuneração oficial da caderneta de poupança; a partir de 08/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Nas razões recursais, os Embargantes sustentam a existência de omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, defendendo a incidência do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que, tratando-se de repetição de indébito tributário, os juros moratórios somente seriam devidos a partir do trânsito em julgado da decisão.

Em contrarrazões, a Embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração, sustentando inexistir omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros, já fixado em observância aos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como a inaplicabilidade do art. 167 do CTN e da Súmula 188/STJ ao RPPS, assinalando, ainda, o caráter protelatório do recurso (ID 343095899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial estiver eivada de obscuridade, omissão, contradição ou erro material,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III - corrigir erro material.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado fixou os juros de mora a partir da citação. O dispositivo do decisum assim consignou:

“[...] 3) Fixar os consectários legais da seguinte forma:

a) Até 07/12/2021: correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto indevido e
juros de mora a partir da citação
, no percentual de 1% ao mês até 29/06/2009 e, a partir de então, pela remuneração oficial da caderneta de poupança;

b) A partir de 08/12/2021: aplicação exclusiva da taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.”
(g.n)

Embora tenha havido definição quanto ao critério de atualização e juros, não houve pronunciamento específico acerca da aplicabilidade do regime jurídico próprio da repetição de indébito tributário, o que configura omissão apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios para integração da fundamentação.

Cumpre destacar que a contribuição previdenciária possui natureza tributária, nos termos do art. 149 da Constituição Federal, submetendo-se, portanto, ao regime jurídico próprio dos tributos.

Nessa perspectiva, a restituição de valores indevidamente recolhidos configura hipótese de repetição de indébito tributário, atraindo a disciplina específica prevista no Código Tributário Nacional:

“Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.”

Em harmonia com esse dispositivo, a Súmula 188 do STJ estabelece que
“os juros moratórios, na repetição do indébito tributário,
são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
”.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado, ao fixar os juros de mora a partir da citação, afastou-se do regime jurídico específico aplicável à espécie.

Nesse sentido:

“[...]
1. Os juros moratórios na repetição de indébito de contribuição previdenciária incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ.

2. A correção monetária aplica-se pelo IPCA-E até o trânsito em julgado, em razão da aplicação da Súmula 188 do STJ e, após, exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021 e dos Temas 905/STJ e 810/STF.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10103976620248110006, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 27/11/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 27/11/2025)”

[...] 2
. Em repetição de indébito da contribuição previdenciária, incide os juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ.

(N.U 0006614-61.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

Ressalta-se, por oportuno, que não há incompatibilidade entre a aplicação do art. 167 do CTN e os precedentes vinculantes que disciplinam os índices de atualização monetária e de juros nas condenações impostas à Fazenda Pública (Temas 905/STJ e 810/STF), razão pela qual se impõe a manutenção do acórdão nos demais termos já fixados.

Diante da constatação de que o acórdão embargado fixou termo inicial diverso daquele previsto na legislação tributária aplicável, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para adequação do capítulo relativo aos consectários legais.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para readequar os consectários legais, da seguinte forma:

a) Até 07/12/2021: correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto indevido e juros de mora a partir do trânsito em julgado, no percentual de 1% ao mês até 29/06/2009 e, a partir de então, pela remuneração oficial da caderneta de poupança;

b) A partir de 08/12/2021: aplicação exclusiva da taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026